Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “D”. CONHECIMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame :
1. Cuida-se de apelação defensiva contra o veredito dos jurados (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), que condenaram o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela emboscada).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; e (ii) decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados, no tocante ao decreto condenatório e à qualificadora.
III. Razões de decidir:
3. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.